Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante informado no derradeiro petitório veiculado nos autos e evidenciado pela certidão ora exibida[1], o patrono da parte apelada, Dr. José Luiz da Cunha Filho, viera a falecer. Ante essa ocorrência e diante dos efeitos processuais que irradia, o fluxo procedimental deve ser suspenso de forma a ser assegurado que a apelada constituía novo mandatário, conforme o caso, consoante recomenda o art. 313, inc. I e § 3o, do novel estatuto processual. Alinhados esses argumentos e diante do evidenciado, suspendo, portanto, o fluxo processual, consoante preceitua o derradeiro dispositivo individualizado, e, outrossim, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte apelada – Ana Lúcia Tostes de Aquino Leite – regularize sua representação processual, exibindo, para tanto, o devido instrumento de mandato em que figure como outorgante, sob pena de o processo prosseguir à sua revelia. Assinalo que a intimação deverá ser realizada pela via postal, devendo a Secretaria, ademais, fazer as anotações necessárias à exclusão do falecido como patrono da apelada. Por fim, retire-se o recurso da pauta de julgamento virtual em que está inserido diante das implicações que a deliberação irradia. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24261965 e ID 24261967.